Tribunal: TJSP
Processo: 2213673-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO - Penhora mensal de percentual de 10% do salário líquido do executado - Indeferimento - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade do salário e demais rendas previstas no art. 833, IV, do CPC não representa óbice absoluto à tentativa da credora de viabilização de penhora sobre percentual destes - Mitigação da impenhorabilidade que foi admitida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos

Ementa:
EXECUÇÃO - Penhora mensal de percentual de 10% do salário líquido do executado - Indeferimento - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade do salário e demais rendas previstas no art. 833, IV, do CPC não representa óbice absoluto à tentativa da credora de viabilização de penhora sobre percentual destes - Mitigação da impenhorabilidade que foi admitida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos embargos de divergência no 1.874.222/DF - Precedentes deste TJSP - Deferimento de penhora de 5% sobre o salário líquido do devedor (de R$ 8.319,66), que poderá redimensionar os seus gastos usuais, em razão da constrição judicial - Decisão reformada, para reduzir o percentual definido em primeiro grau de jurisdição - Recurso provido em parte.